Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-90.2025.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de insolvência civil requerida pelo espólio do devedor, julgou improcedente o pedido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) saber se há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão e (ii) prequestionar os dispositivos legais apontados no recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
4. O acórdão recorrido fundamentou todas as matérias devolvidas ao recurso de forma clara, lógica e compreensível, sem obscuridades a serem esclarecidas, contradições a serem eliminadas ou omissões a serem supridas. Após abordagem legal e doutrinária, o acórdão recorrido concluiu que se o apelante afirma ter apenas um credor e se a finalidade da execução por quantia certa contra devedor insolvente é assegurar a igualdade de condições entre os credores, dispensável a adoção do procedimento de insolvência civil. Questionamentos sobre decisões do juízo do inventário ou sobre atos realizados no processo de execução iniciado pelo Banco do Brasil devem ser suscitados naqueles processos e não integram a matéria submetida ao juízo da insolvência civil.
5. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.